Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-11.2020.8.05.0000
Classe: Restauração de Autos
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL n.
0000406-11.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: Desembargadora Relatora da Apelação Cível Nº

Advogado(s)
:

REQUERIDO: Luciano Soares Freitas e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES FREITAS, UBIRACY RIBEIRO PORTO

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração Ação de reintegração de posse. Alegação de cerceamento de defesa. Assistência simples. Laudo técnico. Incidente de falsidade documental. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Mérito.
Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está adstrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo quaisquer dos vícios apontados e restando demonstrado que a pretensão do embargante é apenas a reavaliação da matéria já decidida, não há como acolher os aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou todas as questões controvertidas, notadamente o alegado cerceamento de defesa, a extemporaneidade do pedido de assistência, a validade do laudo técnico e a não análise do incidente de falsidade documental por deficiência na instrução da demanda imputável ao próprio embargante. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo manifesto o caráter protelatório do recurso. Embargos conhecidos e rejeitados.